Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDOS DIVERSOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. Omissão é a ausência de manifestação acerca de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar.
3. Não há contradição e omissão se o órgão colegiado concluiu pela inocorrência de coisa julgada porque, embora as demandas sejam relativas ao mesmo crédito, versam sobre períodos diversos.
4. Embargos de Declaração desprovidos.